Tribunal: TJDFT
Processo: 0737495-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIO DE ABUSO DA PERSONALIDADE. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Os pressupostos específicos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previstos no § 4o do art. 134 do Código de Processo Civil (CPC), não se confundem com os pressupostos - de direito material - da desconsideração da personalidade jurídica em si. Inexiste a exigência de se demonstrar liminarmente a causa de pedir. Não se pode impor ao requerente prova pré-constituída.
2. Para iniciar o incidente, exige-se descrição de quadro fático capaz, em tese, de acarretar posteriormente a decisão de desconsideração. A inteligência dos arts. 133 a 137 do CPC permite concluir que, descrita situação que enseja a desconsideração da personalidade jurídica, deve ser instaurado o incidente, de modo a permitir o contraditório e a ampla defesa.
3. No caso, as alegações da exequente são suficientes para instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, após o processamento, o juiz deve concluir se há prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. Recurso conhecido e provido.